Tribunal: TJDFT
Processo: 0724019-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724019-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: MARCO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por MARCO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA em desfavor de FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, determinou a desconsideração da personalidade jurídica da devedora e a consequente a inclusão da agravante no polo passivo da demanda (ID 236572870, autos originários). A agravante alega que: 1) “ainda que o quadro societário das empresas seja o mesmo, não há como se considerar automaticamente que são empresas mancomunadas para fraudar credores e desviar patrimônio”; 2) “são empresas com operações distintas e autônomas, cartela de clientes distinta e CNPJs diferentes, sem qualquer transação dolosa e visando fraudar credores”; 3) “o reconhecimento de um grupo econômico pressupõe evidências de que sociedades empresárias aparentemente autônomas exercem a atividade empresarial sob controle político de uma ou algumas empresas dos sócios ao valerem-se indevidamente da proteção advinda com a personificação – o que não ocorre no caso concreto”; 4) o exequente não comprovou nenhuma circunstância concreta apta a evidenciar confusão patrimonial, caracterizada pela ausência de separação de fato entre os patrimônios das sociedades empresárias; e 5) “o que instruiu o incidente na origem foi meramente um único acordo com devedor mútuo, sem qualquer demonstração de conluio ou abuso de sua personalidade jurídica”. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja afastada a sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença. Preparo comprovado (ID 72922724). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. O Código Civil, em seu art. 50, dispõe sobre a desconsideração da personalidade jurídica do devedor. Cite-se: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)” – grifou-se Na hipótese, a agravante sustenta que não é cabível a desconsideração da personalidade jurídica da executada Fortaleza, com a sua consequente inclusão no polo passivo da demanda pelos seguintes argumentos, sem síntese: 1) não foi demonstrado o conluio entre as empresas para fraudar credores e desviar patrimônio; 2) inexiste grupo econômico entre elas; e 3) “o que instruiu o incidente na origem foi meramente um único acordo com devedor mútuo, sem qualquer demonstração de conluio ou abuso de sua personalidade jurídica”. Todavia, nos termos do art. 50 do Código Civil, para a desconsideração da personalidade jurídica é necessária a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Destaque-se: basta que esteja presente um desses requisitos. De fato, a princípio, não se verifica desvio de finalidade (utilização da pessoa jurídica com o fim de lesar os credores). Contudo, há elemento que demonstra a confusão patrimonial entre a Fortaleza e a FSN: existência de acordos em que ambas as empresas figuram como credoras, mas com previsão de que os créditos recaiam unicamente na conta da FSN (IDs 175842127/8, autos originários). Logo, ao menos em cognição sumária, não há razão para a reforma da decisão agravada. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator